Tribunal: TJSP
Processo: 1515172-39.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1515172-39.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ARTUR
VICTOR MISSIAS LOPES TAVARES e FABRICIO MOREIRA DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515172-39.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1515172-39.2019.8.26.0228
Apelantes: Artur Victor Missias Lopes Tavares e Fabricio Moreira da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 47.544
Os réus foram denunciados como incursos no artigo 157,
§2o, inciso II, e artigo 157, §2o-A, inciso I, por 2 vezes, na forma do artigo 70
(pluralidade de vítimas), ambos do Código Penal, e Arthur também no artigo 180,
caput, na forma do artigo 69, do Código Penal. Consta dos inclusos autos de
inquérito policial que, no dia 23 de junho de 2019, durante a madrugada, por volta
das 4h50, na Avenida Maria Coelho Aguiar, altura do imóvel numeral 500, Jardim
São Luís, Capital, Artur Victor Missias Lopes Tavares, quando conduzia a
motocicleta Yamaha/XTZ, placas ESE6195/SP, que sabia ser produto de crime
anterior, objeto de ocorrência no. 5220/2019. Consta, ainda, que em tais
circunstâncias, Fabrício Moreira Da Silva, agindo em concurso de agentes, com
unidade de desígnios e propósitos, com Artur Victor Missias Lopes Tavares,
subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de
fogo, um aparelho celular marca Motorola, modelo G6, avaliado em R$2.000,00,
pertencente à vítima José Jerry Adriano de Lima Pinheiro; e um aparelho celular
marca Samsung, modelo J Prime, avaliado em R$250,00, pertencente à vítima
Sandro dos Santos Sousa. Foram condenados da segunda forma: Fabrício Moreira
Da Silva as penas de 9 anos e 26 dias de reclusão, no regime inicial fechado, mais o
pagamento de 36 dias-multa, na forma do artigo 70 do Código Penal, por incurso
nas penas do artigo 157, parágrafo 2o-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo
70, ambos do Código Penal; Artur Victor Missias Lopes Tavares as penas de 9 anos
e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 44 dias-
multa, por incurso nas penas do artigo 157, parágrafo 2o-A, inciso I, por duas vezes,
na forma do artigo 70 e no artigo 180, caput, na forma do artigo 69, todos do
Código Penal (fls. 269-280).
Apelam da sentença os réus, postulando a fixação da
pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da primariedade e da atenuante
da confissão, o afastamento da qualificadora do emprego de arma de fogo, e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515172-39.2019.8.26.0228 -Voto no
3
abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena, tendo Artur também
pleiteado o reconhecimento da participação de menor importância em relação
aos roubos, e a desclassificação da receptação para a modalidade culposa (fls.
281-299 e 300-312).
Manifestação do Ministério Público às fls. 325-330.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia no sentido do
não provimento aos recursos (fls. 336-342).
É o relatório.
Segundo a inicial, no dia 7.6.2019, Bruno Pereira da Silva
teve sua motocicleta Yamaha/XTZ, placas ESE6195/SP subtraída por indivíduos
desconhecidos (objeto do referido BO no. 5220/2019), e que na desses destes fatos (dias
após a subtração) foi encontrada com o corréu Artur, conduzindo o motociclo, objeto
destes autos. No dia 23 de junho de 2019, Artur, juntamente com corréu Fabrício,
ocupando a motocicleta antes adquirida, de origem ilícita, ao passarem em um ponto de
ônibus, e notando a presença das vítimas José Jerry e Sandro, mediante ameaças com a
exibição de arma de fogo, anunciaram o roubo, exigindo que os ofendidos entregassem
seus respectivos celulares, e na posse dos bens, fugiram na mesma motocicleta, antes
receptada por Artur. As vítimas, ao observarem a aproximação de viatura da Polícia
Militar, noticiaram o roubo e indicaram a direção tomada pelos criminosos, os quais, após
tentarem fugir, bateram a motocicleta em um carro, e por isso abordados. Em poder deles
foram encontrados os aparelhos celulares das vítimas, Jerry e Sandro. Em vistoria na
motocicleta usada neste roubo os policiais verificaram se tratar de produto de outro crime
de roubo, conforme já mencionado.
Em interrogatório policial, consta que os indiciados
permaneceram em silêncio (fls. 25 e 28).
Na instrução, o acusado Artur declarou que estavam numa
“balada” e Fabricio passou mal, por isso pegou a moto emprestada de “um companheiro”.
No trajeto, praticaram os roubos. Não tinham arma ou simulacro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515172-39.2019.8.26.0228 -Voto no
4
Interrogado em juízo, o acusado Fabrício declarou que estava
numa festa com o corréu Artur, um “pancadão”, quando resolveram ir embora e Artur
“pegou uma moto emprestada de um rapaz que estava na festa”, o qual não conhecia. No
trajeto observaram as vítimas e resolveram praticar o roubo. Negou o emprego de arma de
fogo, ou mesmo simulacro, bem como estivesse na posse de cinco celulares, afirmando que
apenas os celulares das vítimas foram recuperados.
Portanto, não se controverte quanto ao crime de roubo, a
despeito da confissão parcial.
Anote-se que o dolo - a vontade livre e consciente de
adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar ou influir para que terceiro adquira, receba
ou oculte, sabendo tratar-se de produto de crime - como elemento subjetivo do tipo penal,
uma vez não confessado pelo agente do crime, não pode ser deduzido na receptação, senão
através dos indícios de comportamento, demonstrados na ação realizada pelo imputado
autor do delito.
Entretanto, é exigível que alguém, conduzindo um veículo,
deva certificar-se de sua regularidade, tomando a precaução de exigir os documentos
necessários à posse. Portanto, se não os possui, bem como se mostra incapaz de revelar o
nome completo e o endereço do verdadeiro proprietário, seria pessoa consciente da origem
ilícita do bem.
Portanto, encontrado naquelas circunstâncias, na posse do
bem de origem ilícita, era justo se presumisse o dolo nesse comportamento, nos moldes do
art. 156 do CPP. A cada uma das partes, na relação processual, é exigida a comprovação
daquilo que é possível, em face das alegações que deduz nos autos. Ao Promotor de Justiça
incumbe provar que o réu detinha o veículo produto de crime, em situação que permitia
presumir o dolo. Ao acusado a demonstração do fato desconstitutivo dessa imputação.
Ao passo que a prova indiciária do crime foi realizada, aquela
que se exigia em contrapartida, decorrente dos fatos desconstitutivos afirmados pelo
acusado, não se produziu.
Assim correta a acolhida à pretensão de punir, nos moldes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515172-39.2019.8.26.0228 -Voto no
5
art. 239 do CPP, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal.
Quanto à participação de menor importância, não
deve ser acolhida, porquanto se limita apenas a alegá-la, não trazendo qualquer
fundamento para a acolhida da pretensão. Ademais, como em qualquer
atividade humana, é possível também a divisão de tarefas na prática de um
delito, mormente no roubo, pois enquanto um agente ameaça a vítima, o outro
pode ser o responsável por desapossá-la dos bens, agindo em coautoria. É
necessária, portanto, a contribuição causal e o dolo de adesão, ou seja, a
conduta do agente deve convergir finalisticamente para a conduta do autor.
Assim, devem ser punidos segundo a regra do artigo 29, caput, do Código
Penal.
Relativamente ao cálculo da pena, correta a elevação da base,
sob o seguinte fundamento: “As penas iniciais devem ser fixadas acima do mínimo
indicado para a espécie. Com efeito, a conduta dos acusados, em patrocinar fuga por vias
públicas, transitando em contramão de direção, de forma a ocasionar colisão com outro
veículo, é situação que coloca em risco toda a coletividade e, assim, merece reciprocidade
em termos penais. Portanto, a pena deve ser aumentada para 04 (quatro) anos e 08 (oito)
meses de reclusão, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, mínimos.” (fls. 274-275).
Consoante se extrai dos autos a conduta dos réus merece reprovação mais severas por conta
das circunstâncias asseveradas na sentença, porquanto a conduta evasiva colocou em risco
a incolumidade pública, fato que permite o recrudescimento da sanção.
Ademais, a confissão qualificada1 não pode ser
considerada no caso sob exame, pois não houve espontaneidade dos acusados,
requisito fundamental da atenuante, e sim uma tentativa de esquivar-se da
imputação, pois negaram o emprego de arma. Dessa forma, não se presta como
circunstância atenuante da pena. Aliás, o juízo não tomo a parcial confissão
como razão de decidir, lastreando seu convencimento nas demais provas dos
autos.
A pena de Arthur voltou ao mínimo por conta da atenuante da
1 Confissão Qualificada: quando o réu admite a autoria da conduta, porém alega em seu
benefício fato modificativo, impeditivo ou extintivo (excludente de ilicitude, de
culpabilidade etc).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515172-39.2019.8.26.0228 -Voto no
6
menoridade relativa.
Com efeito, se a vítima diz que o réu apresentou-se
armado para a prática da grave ameaça no delito de roubo, é de rigor que se
tenha como provado o fato e, de resto, o que de ordinariamente acontece é que,
em regra, nesses crimes usam-se armas verdadeiras, com potencial vulnerante,
capaz de matar ou ferir. Portanto, essa é a prova possível para a circunstância
especial de aumento da pena prevista para o crime.
De outro lado, se na fuga o réu desfez-se do
instrumento de prova, cabia-lhe o ônus de apresentá-lo para a perícia, se o
alegava ineficaz como objeto vulnerante. À acusação, se apreendida a arma,
caberia a iniciativa da prova técnica que demonstrasse a aptidão para o uso
agressivo. Contudo, não se pode obrigá-la a realizar perícia se o réu ou o
coautor oculta o objeto da prova. Nessa hipótese, segundo permite o artigo 157
do CPP, o juiz decide acerca dessa circunstância formando “sua convicção
pela livre apreciação da prova”. Não se restringe a um tipo legal, in casu,
unicamente a pericial. Pode valer-se de testemunhos e do depoimento da
vítima, para concluir se foi empregue arma na realização do crime. Aliás, esse
é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça2 e do Supremo Tribunal
Federal3.
No caso vertente, as vítimas afirmaram haverem sido
ameaçadas com emprego de arma. Assim, correto o reconhecimento dessa
majorante, com elevação da pena em 2/3.
Depois, a sanção foi elevada em 1/6 por conta do
concurso formal de crimes.
O regime inicial de cumprimento por conta da
reincidência está correto, nos termos do artigo 33, §2o, “a”, do CP.
Portanto, o julgado recorrido não comporta reparos.
2 STJ - HC 263153 / RJ - Ministro OG FERNANDES - SEXTA TURMA - DJe
16/04/2013.
3 HC 111959 / SP - Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Segunda Turma -
Julgamento: 07/08/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515172-39.2019.8.26.0228 -Voto no
7
Ante tais motivos, nega-se provimento aos apelos,
mantendo-se a respeitável sentença recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator